Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-59.2021.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800333-59.2021.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: JOSIAS CARDOSO DE ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.

ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I e II, DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, deduzido na inicial;

2-
A citação pode se dar por meio eletrônico e surte todos os efeitos legais do ato, conforme disciplinado pela Lei federal nº 11.419/2006. Preliminar de nulidade rejeitada;

3-
O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC;

4-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800333-59.2021.8.14.0084

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE FARO

APELADOS: JOSIAS CARDOSO DE ARAUJO FILHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
MUNICÍPIO DE FARO
(Id. 15123095) contra sentença (Id. 15123091) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da respectiva Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
JOSIAS CARDOSO DE ARAUJO FILHO
, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.722,69 (sete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros de mora, calculados sobre a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, fixando honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

O apelante, em suas razões, alega que foi decretada sua revelia, porém não fora citado para contestar a ação. Sustenta que o Município não possui procuradoria instituída, devendo ser citado na pessoa do prefeito, sob pena de violação do art. 485, § 1º do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a citação do apelante para contestar a ação ou, subsidiariamente, reformá-la, julgando improcedente o pedido inicial, por ausência de provas de ter trabalhado no período mencionado.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 15123098).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id. 13568175).

Manifestação às contrarrazões (Id. 13568178).

Nesta instância o representante do
Parquet
entende desnecessária sua intervenção (Id. 15232384).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante aponta nulidade na sentença, porquanto proferida à revelia, porém sem sua citação para contestar a ação. Alega que o Município não possui procuradoria instituída, devendo ser citado na pessoa do prefeito, porém não há, nos autos, nenhum documento comprovando a citação inicial do município, apenas uma certidão unilateral de servidor público comunicando o transcurso do prazo pata manifestação do apelante, sem sequer juntar nenhum comprovante de citação.

Ressalto que o feito tramita, desde deu protocolo, no meio virtual, na plataforma do PJE; sendo, portanto, possível acompanhar todos os expedientes do processo.

A citação pode se dar por meio eletrônico e surte todos os efeitos legais do ato, conforme disciplinado pela Lei federal nº 11.419/2006.

Vejamos o que estabelece o referido diploma legal:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifamos)

O credenciamento e cadastramento no sistema PJE, confere às partes condições para praticarem os atos do processo de forma virtual, o que envolve o recebimento de citações e intimações, do que não se exclui a Fazenda Pública.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DE DEFESA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3
. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. 4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação
. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1777429 GO 2020/0273449-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...)
10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11
. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1574008 SE 2015/0313878-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

No caso concreto, observa-se que o Município de Faro tem cadastro de procuradoria junto a este Tribunal, conforme site do TJ/PA; constando registrado o e-mail
prefeitura.defaro@gmail.com
(o mesmo que consta no site da prefeitura do Município de Faro) para recebimento de comunicações judiciais. Conforme consta no sistema PJE, na aba “expedientes”, o Município foi citado para contestar a ação por meio do órgão cadastrado, do que se depreende que teve pleno conhecimento do ato, cuja data da expedição eletrônica foi realizada em 02/12/2021 e o registro da ciência em 13/12/2021.

Além disso, não se olvida a existência de certidão de servidor público a respeito da devida citação/intimação da parte requerida e do transcurso do prazo sem manifestação da parte (ID15123083). Considerando a fé pública de que é investido o servidor público, a veracidade da certidão é presumida, só podendo ser desconstituída diante de prova em contrário que seja idônea e inequívoca, o que entendo não está caracterizado no presente caso.

Nesse contexto, entendo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Preliminar rejeitada.

A sentença apelada deferiu o pedido inicial condenando o Município ao pagamento valor de R$ 7.722,69 (sete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Do caderno processual, observa-se que o autor possuía vínculo com o Município, tendo sido admitido em 02/03/2010, conforme Portaria nº 030/2010 (ID 15123076 - Pág. 1) e contracheques referentes aos meses de julho e agosto de 2016, nos quais consta registrada referida data de admissão (15123073). O apelante, por sua vez, não se exime de comprovar ter efetuado o pagamento das verbas salariais requeridas.

Resta que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC.

Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(
omissis
)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, o pagamento é a medida que se impõe.

Colaciono reiteradas decisões desta Corte sobre casos idênticos:

“GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

III – Recurso conhecido e improvido.

(0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/09/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000081-53.2018.8.14.0033 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 )”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. IIIArgumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor.
V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI-
Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade.

2. (...)

3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.

4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)”

Assim, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação de pagar a verba salarial, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023